Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016478-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Medidas de proteção, Inclusão em programa de acolhimento familiar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), MARCIO DOUGLAS CORREIA COSTA - CPF: 074.104.115-46 (AGRAVANTE), MARYURY DEL VALLE CAMACHO RIVERO - CPF: 715.288.511-70 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), S. V. J. C. (TERCEIRO INTERESSADO), L. M. C. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA PROTETIVA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DEFERIDO SEM FUNDAMENTO TÉCNICO IDÔNEO - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por genitores contra decisão proferida em ação de medida protetiva, que determinou o acolhimento institucional dos menores L.M.C.C. (09 meses) e S.V.J.C. (08 anos), com fundamento em boletim de ocorrência que noticiava suposta agressão à criança mais velha. A decisão foi proferida antes da juntada do relatório psicossocial, o qual, posteriormente, recomendou a manutenção dos menores no seio familiar, mediante medidas em meio aberto. Os agravantes pleitearam a suspensão da medida e o retorno dos filhos ao convívio familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que determinou o acolhimento institucional dos menores, à luz do relatório técnico psicossocial e dos princípios protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A medida de acolhimento institucional exige a demonstração de esgotamento das alternativas protetivas em meio familiar ou comunitário, nos termos do art. 101, § 1o, do ECA, o que não foi observado no caso concreto.

4 - O relatório psicossocial interprofissional elaborado pela equipe técnica do Juízo foi claro ao recomendar a permanência das crianças com os genitores, mediante acompanhamento da rede de proteção, destacando, inclusive, a necessidade de amamentação e cuidados médicos especiais do lactente L.M.C.C.

5 - O princípio da intervenção mínima, previsto no art. 100, parágrafo único, VII, do ECA, impõe que a atuação estatal ocorra apenas em situações de real necessidade, com proporcionalidade e observância do melhor interesse da criança, o que não se evidencia na decisão agravada.

6 - A ausência de demonstração de risco concreto à integridade física ou psíquica dos menores inviabiliza a adoção da medida excepcional de acolhimento institucional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7 - A ausência de contrarrazões reforça a plausibilidade das alegações recursais e a inadequação da medida imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O acolhimento institucional de crianças e adolescentes constitui medida excepcional e só deve ser deferido quando esgotadas todas as alternativas protetivas em meio familiar ou comunitário.

2 - O relatório técnico psicossocial contrário à institucionalização, aliado à inexistência de risco grave e atual à integridade física ou psíquica dos menores, afasta a legalidade da medida de acolhimento.

3 - O princípio da intervenção mínima impõe que a atuação estatal na esfera familiar observe os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, priorizando sempre o fortalecimento dos vínculos afetivos e a permanência no ambiente familiar.

4 -

Recurso provido para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos menores ao convívio familiar, bem como para confirmar a implementação das medidas protetivas em meio aberto, deferidas em sede de tutela recursal. (id. 288845877).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por interposto por
MARCIO DOUGLAS CORREIA COSTA
e
MARYURY DEL VALLE CAMACHO RIVERO
, contra a decisão interlocutória proferida na Ação da Medida protetiva no 1042146-59.2025.8.11.0041, da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá-MT, movida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu medida de acolhimento institucional dos menores L.M.C.C. (09 meses) e S.V.J.C. (08 anos), filhos dos agravantes.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento em boletim de ocorrência que noticiou suposta agressão à menor Samantha Valeria, promoveu pedido de medida protetiva que resultou no acolhimento das crianças. (id. 288370388).

A decisão foi proferida antes da juntada do relatório técnico psicossocial. (id. 288370397).

Os agravantes sustentam que a decisão judicial é desproporcional, desnecessária e contrária ao parecer técnico psicossocial constante dos autos, o qual, segundo alegam, recomenda a permanência das crianças no seio familiar, mediante aplicação de medidas protetivas em meio aberto.

Alegam ainda que o lactente L.M.C.C. possui quadro clínico que requer cuidados especiais, inclusive a amamentação materna, o que estaria sendo comprometido com o acolhimento institucional.

Com tais requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com retorno imediato dos menores ao convívio com os pais, e, ao final, o provimento do recurso com a reforma integral da decisão agravada.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar vindicada (id. 288845877).

Não houve apresentação de contrarrazões. (id. 304632379).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo provimento do recurso. (id. 312708395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O Relatório Psicossocial Interprofissional (id. 288370397), elaborado pela equipe técnica do Fórum de Cuiabá, documento essencial à formação da convicção judicial em ações protetivas, manifestou-se de forma clara e conclusiva contra o acolhimento institucional, recomendando a permanência das crianças sob guarda familiar, com apoio e fiscalização da rede socioassistencial:

Destaca-se que a
institucionalização, neste contexto, poderia representar sofrimento adicional às crianças e ruptura de vínculos afetivos significativos.

Diante da análise técnica, não se identificam elementos que justifiquem, neste momento, o acolhimento institucional, devendo-se priorizar medidas de fortalecimento familiar e orientação continuada.
Considerando a idade e a condição de saúde do filho caçula, ressaltase que a convivência com a mãe é essencial, sobretudo em razão da amamentação e dos cuidados médicos em curso.

Assim, recomenda-se: Acompanhamento da família pelo Juizado da Infância e Juventude, pelo período que Vossa Excelência entender necessário, com realização de visitas domiciliares periódicas, a fim de avaliar a convivência familiar e prevenir possíveis reincidências; Assinatura de Termo de Compromisso pela mãe e pelo padrasto, comprometendo-se a não utilizar práticas violentas e a participar das ações educativas propostas pela rede de proteção
; Inclusão da família no PAIF, com acompanhamento pelo CRAS da área de abrangência; Encaminhamento dos genitores para atividades socioeducativas, com foco em práticas parentais não violentas e no fortalecimento dos vínculos familiares; Acompanhamento psicológico da mãe e, se necessário, da criança Samantha, por meio da rede municipal de saúde; Acompanhamento contínuo da criança Liam, de 8 meses, pela Unidade Básica de Saúde (UBS), visando garantir adesão ao tratamento clínico e suporte necessário; Monitoramento escolar de Samantha, com participação da equipe pedagógica para identificação de necessidades ou alterações comportamentais.

Cumpre destacar que o acolhimento institucional é medida excepcional, prevista no art. 101, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e somente deve ser aplicada quando esgotadas todas as alternativas de proteção em meio familiar ou comunitário, o que, à evidência, não se verifica no caso concreto.

Ademais, o princípio da intervenção mínima, consagrado no art. 100, parágrafo único, inciso VII, do mesmo diploma legal, impõe que a atuação estatal se limite ao estritamente necessário, exigência igualmente não observada na decisão de origem.

A Procuradoria de Justiça, O Ministério Público, em parecer favorável ao provimento do recurso (PJEDCA no 015754-001/2025), consignou de forma expressiva:

“Não se identificam elementos que justifiquem, neste momento, o acolhimento institucional (...) A convivência com a mãe é essencial, sobretudo em razão da amamentação e dos cuidados médicos em curso.”

O laudo psicológico da menor S.V.J.C., ainda que registre sofrimento emocional, recomenda tratamento terapêutico específico e acompanhamento psicossocial dos genitores, sem, contudo, embasar de forma técnica a necessidade de segregação familiar de ambos os filhos, especialmente do lactente Liam, que sequer figura como vítima de qualquer denúncia ou indício de agressão.

Registre-se, ainda, a ausência de contraminuta pelo agravado, conforme certificado nos autos (id. 304632379), o que, embora não importe em confissão, reforça a presunção de plausibilidade das razões recursais não impugnadas.

O acolhimento não deve ser utilizado como uma solução aos casos atendidos por alguns conselhos tutelares, que preferem solicitar esta medida excepcional ao juiz a fim de sanar abusos enfrentados pelo menor de idade. Porquanto, os acolhimentos institucionais estão repletos de crianças e adolescentes que foram afastadas do convívio familiar e vivem temporariamente em instituições públicas ou privadas que existem para esta finalidade.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

CONSTITUCIONAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA DOS MENORES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Salvo evidente risco à integridade física ou psíquica do menor, não é de seu melhor interesse o acolhimento institucional em detrimento do familiar. Precedentes.

2. Não havendo comprovação de grave risco à integridade física ou psíquica dos infantes, evidencia manifesta ilegalidade a decisão que determina, em caráter liminar, o acolhimento institucional dos menores, subtraindo-os do amparo e convívio com os pais, contrariando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

3. Recurso ordinário provido. Ordem concedida. (STJ, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 99697 SP 2024/0220457-6, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 17/09/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o retorno dos menores ao convívio familiar, sob responsabilidade dos genitores, bem como confirmando a implementação das medidas protetivas em meio aberto, deferidas em sede de tutela recursal. (id. 288845877).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025